Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA/INSOLVÊNICA CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada.